Tribunal: STF
Processo: RE 1559041
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Lei municipal. Iniciativa parlamentar. Políticas públicas. Cadastro de profissionais e entidades de arte e cultura de Mauá/SP. Separação de Poderes. Usurpação de competência não demonstrada. Recurso provido. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em ação direta de inconstitucionalidade, declarou a integral inconstitucionalidade da Lei nº 5.656, de 2021, do Município de Mauá, que instituiu o “Cadastro de Profissionais e Entidades de Arte e Cultura de Mauá”.



    2. O pedido na ação original buscou a declaração de inconstitucionalidade da lei municipal, de iniciativa parlamentar, sob a alegação de ofensa ao princípio da separação de Poderes, especificamente por invadir a reserva da Administração ao instituir uma política pública que afetaria a estrutura administrativa e as atribuições dos órgãos do Poder Executivo, notadamente o Conselho Municipal de Cultura, configurando decisão de natureza técnica e discricionária.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em Órgão Especial, julgou procedente a ação, declarando a inconstitucionalidade integral da lei impugnada, por entender que a norma invadia a área típica de gestão administrativa e afetava a estrutura e as atribuições da Administração sem se limitar à concretização de direito fundamental.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se lei municipal de iniciativa parlamentar pela qual se institui política pública, como um cadastro de profissionais e entidades, sem criar despesas ou interferir na estrutura da Administração ou no regime jurídico de servidores públicos, usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo.



    III. Razões de decidir



    5. A lei municipal impugnada, de iniciativa parlamentar, em que se institui o “Cadastro de Profissionais e Entidades de Arte e Cultura de Mauá”, visa apoiar a classe artística local e fomentar atividades culturais no Município.



    6. A referida norma não implica aumento de despesas, tampouco invade a reserva de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo, uma vez que não trata de servidores públicos, nem interfere na estrutura ou atribuições da Administração, limitando-se a facilitar a efetivação de uma escolha política de fomento à cultura e arte.



    7. O Tribunal de origem interpretou equivocadamente o Tema nº 917 do ementário da Repercussão Geral, cujo entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal é de que “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal)”.



    8. As hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar previstas no § 1º do art. 61 da Constituição da República são taxativas, descabendo interpretação ampliativa do dispositivo constitucional.



    9. A lei questionada não cria, extingue ou altera órgãos da Administração Pública, nem impõe novas atribuições ou modifica a estrutura de órgãos existentes, apenas institui uma política pública de concretização de direitos fundamentais, como o acesso à cultura.



    10. A atribuição de encargos inerentes ao Poder Público para concretizar direitos sociais, por lei de iniciativa parlamentar, não ofende o princípio da separação de Poderes.



    IV. Dispositivo 



    11. Recurso extraordinário provido para, reformando em parte o acórdão recorrido, julgar parcialmente procedente o pedido formulado na demanda, declarando a inconstitucionalidade apenas do art. 3º, incs. I e II, da Lei nº 5.656, de 2021, do Município de Mauá.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 2.372-MC/ES, Rel. Min. Sydnei Sanches, Tribunal Pleno, j. 21/08/2002; TJSP, Direta de Inconstitucionalidade nº 2017787-81.2018.8.26.0000, Rel. Ricardo Anafe, Órgão Especial, j. 29/08/2018; TJSP, Direta de Inconstitucionalidade nº 2154880-86.2018.8.26.0000, Rel. Moacir Peres, Órgão Especial, j. 06/02/2019; STF, ARE nº 878.911-RG/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 29/09/2016; STF, RE nº 1.544.272/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 26/05/2025; STF, ARE nº 1.495.711/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 02/12/2024; STF, ARE nº 1.531.909-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/03/2025; STF, ARE nº 1.447.546-ED-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 05/06/2024; STF, RE nº 1.482.513-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 16/12/2024; STF, RE nº 1.497.683/SP, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 19/08/2024; STF, ADI nº 2.402/ES, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 26/06/2023.